Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-18.2007.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELANTE(S):

MADEIREIRA JUARA LTDA
JOSE DOS SANTOS NETO E OUTRO(s)
BRAS DE FREITAS AZAMBUJA E SUA ESPOSA
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E OUTRA(s)

APELADO(S):

MADEIREIRA JUARA LTDA
JOSE DOS SANTOS NETO E OUTRO(s)
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E OUTRA(s)
BRAS DE FREITAS AZAMBUJA E SUA ESPO
SA

Vistos.
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 7 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora